Tribunal: TJSP
Processo: 1028285-96.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés.

Preliminar de coisa julgada afastada. Demanda anterior ajuizada pelo autor no Juizado Especial que foi extinta sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta.

Rescisão do contrato por iniciativa do compromissário

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés.

Preliminar de coisa julgada afastada. Demanda anterior ajuizada pelo autor no Juizado Especial que foi extinta sem julgamento do mérito, por incompetência absoluta.

Rescisão do contrato por iniciativa do compromissário comprador, por desistência do negócio. Ação ajuizada em relação à promitente vendedora e à corretora de imóveis. Ilegitimidade passiva da corretora reconhecida. Autor que postula apenas a devolução dos valores pagos à título de sinal e princípio de pagamento. Corretora que não responde pela devolução dos valores pagos pelo preço do imóvel. Extinção do feito em relação a corré Puente, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em relação a promitente vendedora, o autor tem direito a restituição de 75% das parcelas pagas, com retenção de 25% pela vendedora para cobrir os custos e despesas em razão do negócio. Precedentes do STJ.

Recurso da corré Puente provido e o da corré HT1 parcialmente provido.